Tribunal: TJDFT
Processo: 0705785-36.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705785-36.2019.8.07.0010 APELANTE: MARCEL MAFRA BICALHO, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA APELADO: DANIEL INACIO FERNANDES, MANOEL CANDIDO DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em suas razões recursais (Id. 31817381 e Id. 31817396), preliminarmente, os Apelante/Réus requerem a concessão de gratuidade de justiça. A comprovação do recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Dispõe ainda o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse contexto, a concessão de gratuidade de gratuita à pessoa jurídica é medida excepcional, desafiando concreta e específica comprovação da impossibilidade de custeio das despesas processuais sem prejuízo às suas atividades. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Cumpre ressaltar que, quanto à pessoa física, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, define como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, critério que tem sido adotado pelo TJDFT para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No caso dos autos, os Apelantes limitam-se a afirmar que não têm condições de arcar com o pagamento das custas do processo, sem, no entanto, juntar aos autos documento hábil a comprovar a alegada hipossuficiência. Assim, para a apreciação do pedido de justiça gratuita, os Apelantes devem apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e declaração do imposto de renda. Quanto à pessoa jurídica, os documentos que comprovem a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo às suas atividades, ou, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, o comprovante de recolhimento do preparo em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora